Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS EM CONCURSO FORMAL. USO DE ARMA BRANCA. LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA. SITUAÇÃO JURÍDICA INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O uso de arma branca no crime de roubo é fator cuja gravidade desborda do juízo de censura inerente ao tipo penal e traduz fundamento concreto para a exasperação da pena-base pela análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois expõe a integridade física da vítima a situação de elevado risco e, por isso, intensifica seu temor e reduz ao extremo sua possibilidade de defesa.

2. No caso concreto, afigura-se inócua a discussão concernente à constitucionalidade da Lei no 13.654/2018, pois o emprego de armas brancas na prática dos roubos em questão não foi fator invocado na sentença como causa de aumento da pena, mas sim foi aspecto valorado como circunstância judicial negativa, nos termos do art. 59 do Código Penal, de sorte que a superveniência da edição da Lei no 13.654/2018 em nada interfere nas penas aplicadas pelos crimes cometidos.

3. Estando a dosimetria das penas em perfeita sintonia com o Código Penal e com a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, as reprimendas fixadas devem ser mantidas.

4. Recurso conhecido e desprovido.